Tribunal: TJDFT
Processo: 0715599-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0715599-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THAIS CRISTINA VINHAL RAMOS PACIENTE: ANA PAULA SILVEIRA BERNARDO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Thais Cristina Vinhal Ramos, em favor de Ana Paula Silveira Bernardo, buscando a concessão de prisão domiciliar humanitária nos autos n.o 0011034-96.2016.8.07.0015 em curso perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Consta dos autos que a paciente cumpre pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, já tendo cumprido 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena, tendo a execução penal se iniciado em 06/09/2018. Consta, ainda, que a paciente cumprirá o requisito temporal para a progressão ao regime aberto em 13/01/2021. Sustenta a impetração que a paciente cumpre pena em regime semiaberto, mas que os benefícios externos e visitas estão suspensos em razão da pandemia de COVID-19, razão pela qual a paciente faz jus à prisão domiciliar. Pede o deferimento da medida liminar para conceder a prisão domiciliar temporária à paciente, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, pede a concessão da ordem definitiva. É o relatório. O writ deve ser inadmitido. De início, cumpre esclarecer que, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a paciente vem sendo assistida na execução penal pela Defensoria Pública, sem que a advogada ora impetrante tenha requerido ao Juízo de origem a concessão da prisão domiciliar humanitária. Assim, como a matéria não foi apreciada pela autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Deve, portanto, a douta advogada formular o pedido primeiramente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de se evitar a supressão de instância. Em caso de indeferimento do pedido, poderá a Defesa dirigir-se a esta Corte, mediante a interposição do recurso cabível ou, em caso de excepcionalidade, mediante nova impetração. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pedido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de junho de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador